Tribunal: TJPA
Processo: 0808995-02.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0808995-02.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: RONALDO SOUZA DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, LUCAS CARDOSO ASSUNCAO, MARCOS WILLIAM SILVA COSTA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM, JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0808995-02.2023.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUCUMÃ

REQUERIDOS: RONALDO SOUZA DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, LUCAS CARDOSO ASSUNÇÃO, MARCOS WILLIAM SILVA COSTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - FACÇÃO CRIMINOSA. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado. Os
delitos em apuração estão relacionados à facção criminosa “Comando Vermelho”. Periculosidade dos réus comprovada.
Provimento do pedido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em julgar procedente o pedido de desaforamento para o Juízo da capital, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e dois
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808995-02.2023.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUCUMÃ

REQUERIDOS: RONALDO SOUZA DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, LUCAS CARDOSO ASSUNÇÃO, MARCOS WILLIAM SILVA COSTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Pedido de Desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, Promotoria de Justiça de Tucumã, em face dos réus RONALDO SOUZA DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, LUCAS CARDOSO ASSUNÇÃO e MARCOS WILLIAM SILVA COSTA, pronunciados nos termos do art. 121, § 2º, I e IV do CP.

Aduz o Ministério Público que o desaforamento da Comarca de Tucumã/PA para a Comarca de Belém/PA se torna necessário em virtude da grande repercussão local, havendo receio dos munícipes, tendo em vista o envolvimento dos pronunciados com a associação criminosa, bem como diante da rivalidade entre duas facções criminosas. Alega ainda que o interesse da ordem pública em relação à segurança do fórum local, o qual detém uma estrutura modesta. Informa que que o crime envolve rivalidade entre as facções criminosas denominadas “COMANDO VERMELHO – CV” e “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC”, tratando-se de circunstância em que, em tese, as lideranças do PPC mandaram ceifar a vida da vítima, sendo evidente a periculosidade que o caso apresenta, principalmente considerando a estrutura local para assegurar a segurança de todos os presentes no julgamento.

Os réus se manifestaram contrários ao pedido de desaforamento, id-

14437839, 14437840, 14437841.

Informações prestadas pelo MM. Juízo da Comarca de Tucumã, relatando que as instalações da cadeia pública não oferecem a segurança necessária para impedir fugas, não se revelando segura também para assegurar a integridade física dos pronunciados durante os dois ou três dias de julgamento, inclusive sendo insuficiente o efetivo da Polícia Militar que serve de forma acumulativa com essa e mais duas outras Comarcas. Aduz que estão presentes os requisitos do pedido de desaforamento por questões de ordem pública e possibilidade de imparcialidade dos jurados.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e deferimento do pedido, devendo ser deslocado o julgamento para a Comarca de Belém-PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, constato que os argumentos trazidos pelo Requerente merecem ser acolhidos,
data venia
.

O desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Logo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, devendo haver elementos convincentes, o que tenho como presentes
in casu
.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio
),
in verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo.” (páginas 400/401)

Assim dispõe o art. 427 do CPP:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

Sendo assim, verifico que existe plausibilidade nas alegações do ora Requerente, tendo em vista que os delitos em apuração estão relacionados à facção criminosa “Comando Vermelho”, presente naquele município.

Logo,

demonstrada a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a segurança na realização do julgamento, bem como a imparcialidade do Conselho de Sentença, resta evidente que o ato não deve ser realizado na Comarca de Tucumã.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2.
Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado
(HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade),
a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018
). (destaquei)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. (TJ/PA - 6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16).

Ressalto que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima prevista no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Juri dos réus RONALDO SOUZA DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, LUCAS CARDOSO ASSUNÇÃO e MARCOS WILLIAM SILVA COSTA, da Comarca de Tucumã/PA para a Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém, 29/08/2023